Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. JUSTIFICADA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO REPOUSO NOTURNO. AFASTADA.TEMA 1087 DO STJ. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. VIABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. PENA-BASE. MULTIREINCIDÊNCIA.
I - Inviável a absolvição do delito de tentativa de furto qualificado quando as provas são firmes na demonstração da materialidade e autoria, configuradas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
II - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
III - Em infrações que deixam vestígios, a perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo poderá ser substituída por outra prova, mediante justificativa a respeito do desaparecimento deles, como no caso em que o crime é praticado em estabelecimento comercial que rapidamente providencia os reparos necessários à manutenção da segurança do local.
IV - No julgamento do tema repetitivo no 1.087, o STJ firmou a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)".
V - Configurada a multirreincidência do réu, justifica-se a majoração da pena em quantum superior à fração de 1/6 (um sexto) estabelecida pela jurisprudência.
No mesmo julgado, o STJ admitiu a possibilidade de referida circunstância fática ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, por não constituir mero indiferente penal.
VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais analisadas em seu desfavor, o regime adequado seria o inicial fechado. Preserva-se o semiaberto por beneficiar o réu, não havendo insurgência da Acusação.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.